Tribunal: STF
Processo: Rcl 92735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Paula Barbosa de Carvalho Santos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10228-28.2021.5.18.0016), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante foi admitida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) em 11/03/1998 para exercer a função de Enfermeira. Atuou, durante a pandemia de COVID19, na linha de frente em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), sendo a única enfermeira do período noturno. Em 22/12/2020, mesmo gravemente doente por ter contraído a Covid-19 e com sequelas, o contrato de trabalho foi rescindido por iniciativa da OVG, sem justa causa.
O contexto fático não demanda qualquer reexame de provas (inaplicabilidade da Súmula 279 do STF), pois é absolutamente incontroverso e confessado pela própria Reclamada. Em audiência de instrução (Ata de Audiência ID 74bb325), a preposta da OVG, Sr.ª Olga Maria Saab Ribeiro Siqueira, detalhou o cenário de horror vivido na instituição: 
"que dos 60 a 40 idosos, houveram 47 contaminados e 13 óbitos; que alguns colaboradores foram contaminados, afirmando que foi cerca de 50% dos colaboradores..." (Ata de Audiência ID 74bb325). 
A confissão atesta a falência de qualquer medida preventiva e o alto grau de exposição da trabalhadora, que era a única enfermeira do plantão noturno, conforme ela própria relatou em seu depoimento: 
"que de junho até agosto, na pandemia era a única do plantão noturno e tinha que fazer atendimento com os isolados, nas casas; que os funcionários foram diminuindo porque foram se contaminando... que a OVG é um abrigo, uma casa de acolhimento, então com a pandemia passou a tratar de questões hospitalares com procedimentos invasivos como passar sonda..." (Ata de Audiência ID 74bb325). 
Além disso, a ineficácia das medidas de barreira foi admitida pela preposta ao confessar que "alguns idosos, por problemas cognitivos e deficiência, não utilizavam" máscaras (Ata de Audiência ID 74bb325). 
Apesar dessa moldura fática extrema e do laudo pericial (fls. 1426/1449) apontando o adoecimento, a Justiça do Trabalho adotou postura negacionista do risco acentuado. Em decorrência dessa exposição contínua e intensificada ao agente biológico de altíssima transmissibilidade, a Reclamante contraiu a COVID-19, desenvolvendo sequelas respiratórias graves. A robustez dos fatos foi chancelada pela prova pericial produzida nos autos (fls. 1454), cuja conclusão atestou de forma cristalina:
[...]
Mesmo diante deste cenário trágico — adoecida no cumprimento de seu dever profissional e portadora de sequelas e perda de capacidade laborativa (26 a 35%) —, a trabalhadora teve seu contrato rescindido sem justa causa em 22/12/2020, momento em que se encontrava gravemente enferma. 
A ação trabalhista buscou o reconhecimento da doença ocupacional, a nulidade da dispensa e a responsabilização objetiva da empregadora. Em flagrante exigência de prova impossível, a sentença de 1º grau (Sentença ID c5b8054) rechaçou o nexo causal, transferindo o ônus da tragédia sanitária para a trabalhadora.”
 
Ao final, no mérito, requer “a procedência total da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado, afastando-se os óbices processuais impostos e a multa de 2%, determinando-se que a Corte Trabalhista profira nova decisão com estrita obediência ao enquadramento jurídico de responsabilidade objetiva firmado no Tema 932 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...])
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a Agravo Interno em Embargos de Declaração em Embargo de Declaração em Recurso de Revista (eDoc. 4).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente